Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Interno. Benefício alimentação. SINDIRETA/DF. Pedido de recálculo da dívida segundo IPCA-E. Improcedência. Crédito satisfeito pelo DF. Vícios no julgado embargado inexistentes. Pretensão de rejulgamento da matéria decidida. Via eleita inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.